Tribunal: STF
Processo: Rcl 9428
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-12-10
Data de publicação: 2009-12-10

Ementa:
EMENTA: LIBERDADE DE IMPRENSA. Decisão liminar. Proibição de 
   reprodução de dados relativos ao autor de ação inibitória ajuizada 
   contra empresa jornalística. Ato decisório fundado na expressa 
   invocação da inviolabilidade constitucional de direitos da 
   personalidade, notadamente o da privacidade, mediante proteção de 
   sigilo legal de dados cobertos por segredo de justiça. Contraste 
   teórico entre liberdade de imprensa e os direitos previstos nos 
   arts. 5º, incs. X e XII, e 220, caput, da CF. Ofensa à autoridade do 
   acórdão proferido na ADPF nº 130, que deu por não recebida a Lei de 
   Imprensa. Não ocorrência. Matéria não decidida na ADPF. Processo de 
   reclamação extinto, sem julgamento de mérito. Votos vencidos. Não 
   ofende a autoridade do acórdão proferido na ADPF nº 130, a decisão 
   que, proibindo a jornal a publicação de fatos relativos ao autor de 
   ação inibitória, se fundou, de maneira expressa, na inviolabilidade 
   constitucional de direitos da personalidade, notadamente o da 
   privacidade, mediante proteção de sigilo legal de dados cobertos por
   segredo de justiça.